Tribunal: STF
Processo: ARE 1574653
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ENQUADRAMENTO COMO DEFENSOR PÚBLICO. ART. 22 DO ADCT. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES TÍPICAS. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de apelação cível e reexame necessário interposto pelo Estado contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando o enquadramento do autor como Defensor Público de 3ª categoria e o pagamento de diferenças salariais. O autor, servidor público estadual, alegou exercer funções típicas de Defensor Público desde 1986, amparado no art. 22 do ADCT.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. As questões em discussão são: (i) a prescrição da pretensão; (ii) a configuração do direito à opção pela carreira de defensor público, nos termos do art. 22 do ADCT; (iii) a validade da prova testemunhal; (iv) a violação ao art. 37, II, da CF/88, que veda investidura derivada; e (v) a aplicabilidade da Súmula Vinculante 37 do STF, que veda equiparação salarial.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A prescrição é afastada, pois o direito previsto no art. 22 do ADCT é autoaplicável e insuscetível de prescrição.



    4. O art. 22 do ADCT garante o direito de opção pela carreira de defensor público a quem exercia a função até 01/02/1987, independentemente da nomenclatura do cargo. A prova testemunhal e documental comprovam que o autor exercia funções típicas de defensor público antes da data mencionada.



    5. A alegação de investidura derivada não prospera, pois o art. 22 do ADCT prevê exceção à regra do art. 37, II, da CF/88.



    6. Não há equiparação salarial, mas sim o reconhecimento de direito previsto em norma constitucional, sendo inaplicável a Súmula Vinculante 37 do STF.



    7. A prova testemunhal, produzida em processo de produção antecipada de provas, é válida e admissível, conforme art. 372 do CPC.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    5. Apelação e reexame necessário desprovidos. Sentença mantida. "1. O direito previsto no art. 22 do ADCT é imprescritível. 2. O exercício de funções típicas de defensor público até 01/02/1987, comprovado por provas, configura o direito à opção pela carreira, nos termos do art. 22 do ADCT. 3. A Súmula Vinculante 37 do STF não se aplica ao caso, pois não há equiparação salarial, mas sim o reconhecimento de direito constitucional."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente